Tribunal: CARF
Processo: 10680.724966/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724966/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.114 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA CALCULADA COM BASE EM
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INCORRETA. NULIDADE POR VÍCIO
MATERIAL.
Deve-se declarar nulo, por vício material, à luz do art. 142 do CTN, o auto de
infração, cuja fundamentação legal utilizada no procedimento de fixação da
multa esteja incorreta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento ao recurso
voluntário interposto, cancelando, de ofício, o crédito constituído por vício material. Votou pelas
conclusões o conselheiro Francisco Ibiapino Luz.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago Alvares Feital (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 96) interposto em face da decisão da 8a Turma
da DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão no 02-34.626 (p. 72), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de infração à Lei 8.212, de 24/7/1991, artigo 32, inciso IV, por ter a empresa
apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, com incorreções ou omissões, conforme
Relatório Fiscal da Infração (fls. 21/22) e anexos (fls. 24/25).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724966/2010-68
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724966/2010-68

De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl.23, a penalidade cabível
está prevista na Lei 8.212/1991, artigo 32-A, caput, inciso I e parágrafos 2o e 3o , na
redação dada pela Medida Provisória n° 449, de 3/12/2008, convertida na Lei 11.941, de
27/5/2009, e seu o valor corresponde a R$ 6.680,00.
Com o advento da referida Medida Provisória n° 449, de 3/12/2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 27/05/2009, procedeu-se à elaboração dos demonstrativos (Quadro
Demonstrativo Consolidado de Erros de GFJP, Planilha de detalhamento CFL 78,
Quadro Comparativo da Penalidade Mais Benéfica ao Contribuinte, fls. 24/26) das
penalidades a serem aplicadas ao sujeito passivo de forma a possibilitar a comparação
das mesmas com opção pela mais benéfica em obediência ao artigo 106, inciso II, alínea
"c", da Lei n° 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional - CTN.
Para a competências 02 a 12/2007 a multa mais benéfica é aquela calculada com base na
Lei n° 8.212/91, artigo 32, § 5o e Regulamento da Previdência Social, artigos 284,
inciso II, e 373, além da Portaria MPS/MF n° 333, de 29/6/2010 (Anexo Comparativo
fl. 26) que foi lançada no Auto de Infração n° 37.291.333-4. Enquanto para a
competência 01/2007 a multa mais benéfica é aquela calculada com base na legislação
modificada pela MP n° 449, de 3/12/2008, lançada no presente AI.
Em relação a 13/2007, verificou-se que a aplicação da multa de oficio de 75% nesta
competência era mais benéfica para o sujeito passivo, não tendo sido lavrado auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória para tal competência.
A multa aplicada de R$ 6.680,00 está demonstrada no Anexo Planilha de Detalhamento
CFL 78, fl. 25.
As planilhas demonstrativas dos levantamentos que contém o detalhamento dos erros
e/ou omissões que ensejaram a aplicação da penalidade ora lavrada encontram-se no
arquivo digital inserido em compact disc, recibo de fls. 19/20.
O contribuinte foi cientificado do presente Auto de Infração em 15/12/2010, conforme
assinatura aposta a fl. 1, e apresentou impugnação às fls. 30/34, em 12/1/2011. Em
síntese:
- Registra que a presente defesa possui relação direta com as defesas apresentadas nos
Autos de Infração n° 37.291.332-6, 37.291.335-0, 37.291.333-4, 37.291.331-8..
- Alega que o motivo do não desconto é porque considera que estes valores são
indenizatórios, conforme foi amplamente explicado nas defesas apresentadas junto aos
Autos de Infração n° 37.291.332-6 e 37.291.331-8 cujas razões deverão ser
considerados como se nesta peça estivessem transcrito.
- Argumenta que se tais verbas não são passíveis de tributação, nos termos da legislação
aplicável, não há como coagir os autuados a descontar tais valores dos segurados, pois
essa obrigação não está prevista em lei. Invoca o artigo 32 da Lei 8.212/91.
- Ressalta que o Código Tributário Nacional determina que, para criação de obrigação
acessória, deve haver interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos (artigo 113,
§ 2°). Assim, se o pagamento de auxílio transporte e auxílio alimentação são
irrelevantes para a tributação (não incidência), não há motivo para efetivação de
qualquer desconto da remuneração dos segurados. Cita jurisprudência.
- Atesta que não havendo infração à legislação tributária (inexistência de obrigação
acessória a ser cumprida), não há que se falar em penalidade a ser aplicada aos
autuados. Ademais, a aplicação da penalidade ora discutida representaria verdadeiro bis
in idem com a multa pelo não recolhimento do tributo.
- Assegura que coagir o contribuinte (mediante imposição de multa) a prestar uma
informação (que não devia ser prestada) e depois coagi-lo novamente a pagar outra
multa pela ausência de pagamento de tributo é verdadeiro bis in idem repudiado pelo
ordenamento, na medida em que sobre a mesma situação há imposição de duas
penalidades.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724966/2010-68

- Alega que, seja porque não houve infração à legislação tributária (inexistência de
obrigação acessória em se informar dado irrelevante para a tributação), seja porque não
é admissível bis in idem, impugna as muitas aplicadas nos Autos de Infração n°
37.291.333-4, 37.291.335-0 e 37.291.334-2.
- Requer a insubsistência do presente Auto de Infração, declarando a inexistência de
qualquer obrigação acessória por parte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Cópias do Auto de Infração, do relatório fiscal e anexos foram encaminhados à
Procuradoria Legislativa do Estado de Minas Gerais e Advocacia Geral do Estado de
Minas Gerais, conforme Avisos de Recebimento, fls. 27/28, com recebimento em 17 e
20/12/2010, respectivamente.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 02-34.626 (p. 72), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Apresentar GFIP com incorreções ou omissões constitui infração à legislação
previdenciária.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte
apresentou o seu recurso voluntário (p. 96), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) ausência de informação, em GFIP, de pagamento de auxílio-transporte e
auxílio-alimentação, por não ser verba tributável. Hipótese de não incidência que não interessa à
fiscalização e, por isso, não há dever de informar;
(ii) impossibilidade de imposição de penalidade dobrada (bis in idem).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
apresentar GFIP com incorreções ou omissões, conforme disposto no caput do art. 32-A da Lei
n.° 8.212/91, acrescentado pela MP n.° 449/2008 (CFL 78).
A Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, os seguintes pontos:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724966/2010-68

(i) ausência de informação, em GFIP, de pagamento de auxílio-transporte e
auxílio-alimentação, por não ser verba tributável. Hipótese de não incidência que não interessa à
fiscalização e, por isso, não há dever de informar; e
(ii) impossibilidade de imposição de penalidade dobrada (bis in idem).
Passemos, então, à análise das razões de defesa da Recorrente!!
Da Nulidade do Lançamento Fiscal
Embora não suscitada pela Contribuinte em sua peça recursal, vislumbra-se, no
caso em análise, a ocorrência de vício material hábil a ensejar a nulidade do lançamento, nos
termos abaixo declinados.
Quanto ao presente AI, verifica-se que a fundamentação da multa aplicada foi o
artigo 32-A, caput e inciso I, da Lei 8.212/91, dispositivo que foi introduzido pela Medida
Provisória 449, de 04/12/2008 (depois convertida na lei n.° 11.941/2009).
Ocorre que a infração cometida pela autuada refere-se a período anterior ao
advento da MP n.° 449/2008, abrangendo as competências 01/2004 a 12/2007.
Tendo como pressuposto que a MP n.° 449/2008 alterou de forma substancial as
penalidades aplicáveis tanto para o descumprimento de obrigações acessórias (AIOA) quanto de
obrigações principais (AIOP), é necessário que se faça uma nova verificação da forma como a
Auditoria Fiscal procedeu a lavratura da autuação e aplicação da multa pertinente.
A nova legislação, para os lançamentos de oficio, prevê uma única multa para os
casos de falta de recolhimento e de falta de declaração ou apresentação de declaração inexata de
impostos ou contribuições em GFIP (art. 35-A da lei n.° 8.212/91, que remete multa prevista no
artigo 44 da Lei n° 9.430/96), enquanto que a legislação então vigente até a edição da Medida
Provisória acima, previa uma multa de mora (art. 35 da Lei 8.212/91, na redação anterior à MP)
para a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias (cobrado através de AIOP) e mais
uma multa pecuniária (art. 32, inciso IV, § S.°, da Lei 8.212/91, na redação anterior A. MP) pela
apresentação de GFIP com omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias (cobrada
através de um AIOA, sob o Código de Fundamentação Legal — CFL 68).
Importante ressaltar que a superveniente Medida Provisória não deixou de imputar
penalidade à conduta omissiva praticada pela Autuada, mas a cominou com sistemática de
penalização diversa da original.
Porém, destaca-se que como as competências abrangidas por este Auto de
Infração de Obrigações Acessórias (AIOA) são anteriores à MP, deve-se atender ao disposto no
art. 106, II, "c", do CTN, que trata da retroação de multa mais benéfica ao contribuinte.
Ou seja, no presente caso, a nova legislação, para os lançamentos de oficio, prevê
que a multa aplicada contemple tanto a falta de recolhimento como a declaração inexata ou falta
de declaração das contribuições em GFIP; donde se conclui que a correta comparação a ser
procedida, deveria considerar - competência a competência - de um lado as multas aplicadas sob
a égide da legislação anterior, quais sejam, a multa de mora dos AIOP conexos conjuntamente
com a multa aplicada através do AIOA de GFIP CFL 68 (sob a então vigente fundamentação
legal), e de outro lado, a multa de oficio a ser aplicada diante da nova legislação (de 75% -
remissão ao art. 44 da lei n.° 9.430/96).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.114 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724966/2010-68

É que diante da nova sistemática dos lançamentos de oficio, trazida pela referida
MP n.° 449/2008, não existe amparo - frente à interpretação da legislação vigente quanto as
penalidades impostas - a comparação isolada das multas aplicadas entre AIOA (CFL 68 versus
CFL 78), para definição da penalidade mais benéfica preconizada pelo CTN, se também foram
lançados pela fiscalização valores devidos a titulo da obrigação principal.
De todo o exposto, para competências anteriores à edição da MP 449/2008, tendo
a Auditoria Fiscal verificado o descumprimento simultâneo de obrigação principal (falta de
recolhimento de contribuições previdenciárias) e de obrigação acessória (declaração incorreta ou
omissa de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP), em respeito ao contido no
art. 106, II, "c", do CTN, para o correto lançamento tributário, dever-se-ia proceder antes à
comparação conjunta da multa conforme supramencionado; e não lavrar AIOA CFL 78, cuja
fundamentação legal da multa aplicada é feita com base no superveniente art. 32-A, inciso I, da
Lei n.° 8.212/91 (redação pela MP n.° 449/2008), inaplicável para a situação descrita.
Forçoso reconhecer, portanto, que a autoridade fiscal aplicou incorretamente a
regra matriz de incidência no caso concreto, especificamente em relação ao seu aspecto
quantitativo, incorrendo, assim, em nítida ofensa ao art. 142 do CTN.
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
julgando nulo o lançamento fiscal por vício material nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se, de ofício, o lançamento fiscal por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 107
DF CARF MF
Original